Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701603-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULYSSES VIEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos autos do PJE 0711758-80.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora requer a retificação da requisição do precatório expedido sob id n° 100979349, para constar a natureza alimentar do crédito. Sem razão a autora. A conversão da licença prêmio em pecúnia é verba de natureza indenizatória e de caráter comum, sobretudo em se considerando que somente é paga a título de indenização pelo servidor que não usufruiu de seu direito no momento oportuno (art. 101, VII, da LCDF 840/2011). Ademais, cuida-se de verba paga por ocasião da aposentadoria, em sede compensatória, ou seja, quando o servidor sequer se encontra em atividade, não se podendo abstrair, daí, qualquer resquício de classificação "alimentar", mesmo porque, ao ser paga, não se encontra inserida nos vencimentos ordinários, na ativa, sob a ótica da natureza jurídica invocada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Aguarde-se o pagamento do requisitório”. Preparo id 30967106. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, ainda que seja expedida a RPV como crédito comum, em caso de provimento do recurso, seria determinada a correção e inclusão como crédito preferencial. Desse modo, ausente o risco de perecimento do direito ou de grave dano à parte, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora